Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e da Súmula 306 do col. STJ, a jurisprudência se assentou no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente entre o advogado e a parte para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Recurso provido.